Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. PRELIMINAR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O indeferimento de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o contexto fático-probatório é suficiente para a solução da controvérsia (CPC, art. 371).

2. A coisa julgada material representa a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito que não é mais suscetível a recurso (CPC, art. 502).

3. A legislação processual civil adotou a teoria da tríplice identidade, segundo a qual a coisa julgada pressupõe a reprodução de ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o).

4. É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio.

5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.